Tribunal: STF
Processo: RE 920348
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). IMUNIDADE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -CDA - REQUISITOS DE EFICÁCIA E VALIDADE - ART. 202 DO CTN C/C ARTIGO 2º, §§5° E 6°, DA LEI N. 6830/80 - OBSERVÂNCIA PRELIMINAR REJEITADA - PERJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I (REDAÇÃO DADA PELA LC N° 118/2005), DO CTN - DECURSO DO LAPSO TEMPORAL DE CINCO ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DE PARTE DOS CRÉDITOS E O DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DO CONTRIBUINTE - PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO - IPTU - BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECIPROCA - INAPLICABILIDADE DA PRERROGATIVA - REVERSÃO À UNIÃO - POSSIBILIDADE SOMENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO DE CONCESSÃO - IRRELEVÂNCIA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.  



    - Se a CDA contém todos os elementos necessários à defesa do contribuinte, nos termos dos arts. 202 do CTN e 2º, §§ 5º e 6º da LEF, não prospera a preliminar de nulidade.  



    - Tendo decorrido o lapso prescricional qüinqüenal entre a data da constituição de parte do crédito tributário em execução e a data em que foi proferido o despacho citatório, na vigência da LC 118/2005, resta configurada a prescrição parcial da pretensão de cobrança dos créditos tributários em execução.  



    - É possível a incidência de IPTU em imóvel de propriedade da CEMIG, não obstante a sua condição de delegatária de serviços da União, o que não estende a esta a regra da imunidade reciproca, seja por se tratar de sociedade de economia mista, não se lhe aplicando a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’ da CR/88, por ser o serviço prestado a título oneroso, havendo expressa vedação da extensão do beneficio nesse caso (§3º do art. 150 da CF).” (e-doc. 2, p. 172).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 2, p. 204).



    3.1. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violados os “artigos 21, XII, ‘b’, art. 22, inc. IV, art. 37, caput e inc. XXI, art. 145, § 1º, art. 150, VI, ‘a’, art. 154, I, art. 156, I e art. 173, § 1º, II e § 2º e ss., todos da Constituição Federal” e; “a contrariedade aos artigos do temário devido processo legal (art. 5º LV - LIV ) e art. 93, inciso IX, da CF/1988 tendo em vista o não acolhimento dos Embargos Declaratórios” (e-doc. 2, p. 219). Apresenta jurisprudência relacionada ao assunto e afirma que “a matéria em discussão é tema de Repercussão Geral, reconhecida no RE 594.015/SP e no RE 600.867/SP, os quis encontram-se pendentes de julgamento” (e-doc. 2, p. 231). 



    3.2. Pede, seja provido o recurso, “para reformar o Venerado Acórdão, que entendeu pela legalidade da exação referente ao IPTU, por não ter vislumbrado o direito da recorrente à imunidade insculpida no preceptivo art. 150, inciso VI, alínea ‘a’ da Constituição Federal”(e-doc. 2, p. 259). 



    4. Retornando os autos ao colegiado de origem, foi negado o juízo de retratação (e-doc. 8, p. 151). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso merece prosperar.



    6. Para melhor exame da controvérsia debatida no recurso extraordinário, transcrevo o fundamento do acórdão atacado:



    “(...) Inicialmente, registro a impossibilidade de a prerrogativa da imunidade intergovernamental reciproca prevista no art. 150, inc. VI, 'a', da CF, e de interpretação restritiva, que, consoante a regra constitucional, recai apenas sobre as pessoas jurídicas de direito público (caput e §2º do art. 150 da CF), ser estendida à apelante, sociedade de economia mista que explora atividade econômica delegada pelo Poder Público, com ‘sujeição a regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias’ (art. 173, §1º, II, da CF), para efeito de afastar a cobrança do IPTU.  



    Acrescente-se que, o simples fato de se tratar de prestadora de serviço delegado não torna a regra da imunidade recíproca extensível à apelante, mesmo porque o serviço é prestado pela CEMIG a título oneroso e há regra constitucional clara de exceção, como previsto no §3º do art. 150 da CF, que proíbe a imunidade reciproca ‘ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário’.  



    Por outro lado, há que se atentar para o fato de que o imóvel sobre o qual recai a exação, à época da ocorrência do fato gerador, ao que tudo indica era de propriedade da concessionária apelante, inexistindo qualquer prova em contrário, e não da União Federal, e estava efetivamente sobre sua posse, sendo irrelevante, assim, para fins de caracterização do fato gerador dos tributos em execução, eventual reversão dos bens ao patrimônio público ao término da concessão” (e-doc. 11, p. 6).



    7. O Supremo Tribunal Federal assentou que a imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República alcança as sociedades de economia mista concessionárias ou delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados.  



    8. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMINA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA E EXCLUSIVA DO ESTADO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federa no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes.



     2. Acerca especificamente da CEMIG, destaco os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Corte, em que reconhecida a imunidade tributária referente ao IPTU sobre imóvel afetado à prestação do serviço público de energia elétrica: RE 1.311.491, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 918.700-AgR, sob a minha relatoria; RE 1.097.339-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; RE 913.652-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.003.246, Rel. Min. Celso de Mello; RE 918.704, Relª. Minª. Rosa Weber; e RE 744.699-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    3. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.313.229-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 25/08/2023). 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica. 2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.313.226-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/07/2023, p. 02/08/2023).  



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO E EXCLUSIVO DO ESTADO. APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, A, DA CF/1988. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da CF/1988 às empresas públicas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.311.495-ED-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 02/07/2021).  



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Artigo 150, inciso VI, a, da Constituição Federal. Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público. Aplicação do tema nº 508 da repercussão geral. Inovação recursal. Impossibilidade. Necessidade de revolvimento de matéria fática. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. As sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos obrigatórios e exclusivos do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 2. A questão relativa ao tema nº 508 da repercussão geral não foi deduzida pela parte agravante nas razões do apelo extremo, constituindo-se inovação recursal manifesta em momento inoportuno. 3. Majora-se a verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” 



    (RE nº 1.311.491-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 17/06/2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.188.668-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido encontra-se em desarmonia com o entendimento da Corte no sentido de que a imunidade recíproca dos entes políticos é extensiva à sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).” 



    (RE nº 1.040.268-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018).  



    9. No mesmo sentido, citem-se as decisões monocráticas, nas quais a Cemig também figurou como parte: RE nº 1.311.508/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 15/03/2021, p. 16/03/2021; e RE nº 872.265-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/10/2019, p. 22/10/2019.



    10. Ante o exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência do Supremo, dou provimento ao recurso extraordinário, para extinguir a Execução relativamente à cobrança do IPTU. Invertam-se os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator